Tribunal: STF
Processo: ARE 1409988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    Os apelos extremos de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO. OBSERVÂNCIA. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO BIÊNIO: DECURSO DE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DO ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 401 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMPRODUTIVIDADE DO IMÓVEL RURAL. INAPTIDÃO DAS TERRAS PARA O FIM DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS. DENEGAÇÃO DO PLEITO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL RURAL VIZINHO À ESTAÇÃOECOLÓGICA. AMEAÇA À SAÚDE E AO EQUILÍBRIO DA RESERVA. CONSTATAÇÃO. USO E EXPLORAÇÃO DA TERRA. PONDERAÇÃO SOBRE O FATOR AMBIENTAL. NECESSIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO FEITO. AUSÊNCIA DEIDENTIDADE ENTRE OS IMÓVEIS DISCUTIDOS EM AMBOS OS PROCESSOS. REFLEXO DA DECISÃO PROFERIDA EM TERCEIRO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE NO FEITOORIGINÁRIO. IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PELO EFEITO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL À FAZENDAPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO, POSSE POR FORÇA DE DECISÃO PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVERTIDA POR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO EXPROPRIATÓRIO. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. ARTIGO 20, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73, VIGENTE AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO À LEI. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    Opostos os embargos de declaração por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXII, 93, inciso IX, 184, 185, inciso II, e 186 da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 184 e 185 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a sentença rescindenda concluiu que o imóvel objeto de desapropriação para fins de reforma agrária eraefetivamente improdutivo, à luz da perícia produzida nos autos da ação declaratóriade produtividade (processo nº 0010888-03.2009.403.6108) apensada ao feito deorigem. No entanto, ainda assim, ponderando sobre as dificuldades na exploração daterra, denegou o pedido de desapropriação, verbis:



    (...)



    É de se lembrar que o artigo 17, inciso I da já mencionada Lei nº8.629/93 (legislação que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivosconstitucionais relativos à reforma agrária) prevê:



    “ O assentamento de trabalhadores rurais deverá ser realizado em terraseconomicamente úteis, de preferência na região por eles habitada,observado o seguinte: (...)



    Assim, parece-me que, a par da improdutividade da área, também podeser sopesada a condição física do imóvel sem que com isso se esteja a invadir,necessariamente, o mérito do ato administrativo, principalmente quando se cogitajustamente sobre a desapropriação de imóvel particular exatamente para a finalidadede exploração rural, mormente considerando que a avaliação sobre a qualidade daterra para tal fim faz parte do procedimento expropriatório.



    (...)



    Assim, não se colhe violação à lei – único argumento deduzido nesta viavoltada à desconstituição do julgado –, já que o Juízo se debruçou sobre o materialprobatório produzido à época no feito de origem, concluindo pela inviabilidade daterra para a exploração e consequente assentamento de trabalhadores rurais.



    Com efeito, o laudo em que amparada a decisão rescindenda, nãoobstante tenha concluído pela improdutividade do imóvel – o que, num primeiromomento, autorizaria a desapropriação -, teceu uma série de considerações sobre ascaracterísticas do solo e a improficuidade para fins de exploração da terra.



    À luz das conclusões periciais, o magistrado entendeu – e volto a repetir:poderia fazê-lo sem que isso implique reconhecimento de invasão do mérito do atoadministrativo – que a terra, conquanto improdutiva, não se mostrava viável querfísica, quer economicamente para o assentamento pretendido.



    (...)



    Ainda há que se ponderar que, não bastante a constatação deinviabilidade na exploração do imóvel rural - que entendo suficiente, por si, paradesautorizar a desapropriação, tomada a linha de entendimento acima esposada -,tenho que assoma na decisão rescindenda outro fato fortemente impeditivo dadesapropriação.



    É que o perito judicial constatou que a área é vizinha à EstaçãoEcológica de Caetetus, habitat de várias espécies animais ameaçadas de extinção,classificando o assentamento pretendido como “temeroso” sob o aspecto dapreservação ambiental, pois que traria riscos à saúde e ao equilíbrio da reserva (ID129335631, p. 41/42).



    (...)



    Ora, tenho que para deliberar em análise última e cabal sobre o pleito dedesapropriação posto na ação originária, não poderia o magistrado desprezar o fatorambiental, outro importante vetor constitucional a ser ponderado quando se trata douso e exploração da terra.



    (...)



    Assim, não se colhe a alardeada afronta à norma."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Já quanto à insurgência de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a sentença rescindenda concluiu que o imóvel objeto de desapropriação para fins de reforma agrária eraefetivamente improdutivo, à luz da perícia produzida nos autos da ação declaratóriade produtividade (processo nº 0010888-03.2009.403.6108) apensada ao feito deorigem. No entanto, ainda assim, ponderando sobre as dificuldades na exploração daterra, denegou o pedido de desapropriação, verbis:



    (...)



    É de se lembrar que o artigo 17, inciso I da já mencionada Lei nº8.629/93 (legislação que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivosconstitucionais relativos à reforma agrária) prevê:



    “ O assentamento de trabalhadores rurais deverá ser realizado em terraseconomicamente úteis, de preferência na região por eles habitada,observado o seguinte: (...)



    Assim, parece-me que, a par da improdutividade da área, também podeser sopesada a condição física do imóvel sem que com isso se esteja a invadir,necessariamente, o mérito do ato administrativo, principalmente quando se cogitajustamente sobre a desapropriação de imóvel particular exatamente para a finalidadede exploração rural, mormente considerando que a avaliação sobre a qualidade daterra para tal fim faz parte do procedimento expropriatório.



    (...)



    Assim, não se colhe violação à lei – único argumento deduzido nesta viavoltada à desconstituição do julgado –, já que o Juízo se debruçou sobre o materialprobatório produzido à época no feito de origem, concluindo pela inviabilidade daterra para a exploração e consequente assentamento de trabalhadores rurais.



    Com efeito, o laudo em que amparada a decisão rescindenda, nãoobstante tenha concluído pela improdutividade do imóvel – o que, num primeiromomento, autorizaria a desapropriação -, teceu uma série de considerações sobre ascaracterísticas do solo e a improficuidade para fins de exploração da terra.



    À luz das conclusões periciais, o magistrado entendeu – e volto a repetir:poderia fazê-lo sem que isso implique reconhecimento de invasão do mérito do atoadministrativo – que a terra, conquanto improdutiva, não se mostrava viável querfísica, quer economicamente para o assentamento pretendido.



    (...)



    Ainda há que se ponderar que, não bastante a constatação deinviabilidade na exploração do imóvel rural - que entendo suficiente, por si, paradesautorizar a desapropriação, tomada a linha de entendimento acima esposada -,tenho que assoma na decisão rescindenda outro fato fortemente impeditivo dadesapropriação.



    É que o perito judicial constatou que a área é vizinha à EstaçãoEcológica de Caetetus, habitat de várias espécies animais ameaçadas de extinção,classificando o assentamento pretendido como “temeroso” sob o aspecto dapreservação ambiental, pois que traria riscos à saúde e ao equilíbrio da reserva (ID129335631, p. 41/42).



    (...)



    Ora, tenho que para deliberar em análise última e cabal sobre o pleito dedesapropriação posto na ação originária, não poderia o magistrado desprezar o fatorambiental, outro importante vetor constitucional a ser ponderado quando se trata douso e exploração da terra.



    (...)



    Assim, não se colhe a alardeada afronta à norma."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente